Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-37.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000470-37.2018.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MANOEL LOBO NETO e outros

Advogado(s)
:
MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA e outros

Advogado(s)
:
MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 530/2016. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pela autora e pelo Município de Ubaíra contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade dessas verbas devido à concessão de gratuidade de justiça. A autora pleiteia reajuste salarial de 10,67% previsto na Lei Municipal nº 530/2016 e indenização por danos morais pelo inadimplemento. O Município, em contrapartida, recorre contra a suspensão das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora tem direito ao reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 530/2016, concedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do Prefeito; (ii) estabelecer se a suspensão das verbas sucumbenciais concedida à autora em razão da gratuidade da justiça deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) veda expressamente a concessão de aumento de despesas com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do chefe do Poder Executivo, tornando o ato nulo de pleno direito (art. 21, parágrafo único).

4.

A Lei Municipal nº 530/2016, sancionada em 16/12/2016, está dentro do período vedado, configurando afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que atos que aumentam despesas com pessoal dentro desse prazo são ilegais e nulos.

5.

Quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, a gratuidade da justiça foi corretamente concedida, pois o Município não apresentou provas da alteração da condição de hipossuficiência da autora. A suspensão das verbas sucumbenciais durante cinco anos, conforme o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, está em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato do chefe do Poder Executivo é nula de pleno direito, conforme o art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.

2.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas por beneficiário da justiça gratuita é válida, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, enquanto não houver prova de alteração de sua condição econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; LC nº 101/2000, art. 21, parágrafo único; CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2012; STJ, REsp 1733505/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/09/2019; TJ-BA, APL 8000502-42.2018.8.05.0263, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 24/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.
8000470-37.2018.8.05.0263
, da Comarca de Ubaíra/Bahia em que figuram como
Apelantes –
ANTONIO MANOEL LOBO NETO e o MUNICIPIO DE UBAIRA
, e como
Apelados
–os mesmos.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime
, em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

7